Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALSIDADE DE DOCUMENTO NÃO PROVADA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. ART. 429 DO CPC. OFENSAS DESPROPORCIONAIS EM GRUPO DE WHATSAPP E PARA MEMBROS DA FAMÍLIA. CONDUTA QUE AFRONTA OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que não é possível aferir a autenticidade dos documentos apresentados pelo autor aos autos. Argumenta, ainda, que as imagens apresentadas pelo autor são facilmente produzidas por qualquer pessoa com médio conhecimento de processamento de dados e que o recorrido não trouxe aos autos o depoimento de testemunhas que pudessem provar qualquer uma de suas alegações. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser analisada consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor em razão da conduta da parte ré.
4. A princípio, cabe destacar que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar a falsidade dos documentos juntados pelo recorrido, consoante determina o artigo 429, I, Código de Processo Civil. A simples alegação não tem o condão de invalidá-los. Neste mesmo sentido, há o precedente desta Turma: (Acórdão 1046214, 07295046820158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, os documentos anexados aos autos pelo autor possuem valor probatório e devem ser considerados no convencimento judicial.
5. Conforme comprovam as conversas anexadas aos autos pelo autor (ID 31252916), o requerido, além de ofender diretamente a pessoa do requerente, ainda enviou mensagens à sua esposa e mãe, imputando-as fatos que ofendem a honra objetiva da pessoa humana. As palavras direcionadas à esposa do autor, cabe ressaltar, cuja literalidade não convém expor neste julgado, colocam em questão a honra e a dignidade da mesma, além de, cabe frisar, ofender o requerente. Ademais, o requerido não se limitou a ofender o autor em âmbito privado, como alega em seu recurso, uma vez que o chamou de “ladrão” e “criminoso” em mensagem à sua genitora (ID 31252916, página 10).
6. Cumpre salientar, ainda, que o réu/recorrente, anteriormente parceiro comercial na clínica veterinária, expôs a empresa do recorrido em grupo de WhatsApp com pessoas do mesmo ramo empresarial deste (ID 31252916, página 8). Conforme a conversa mencionada, o réu afirmou, no referido grupo, que o autor é “um homem muito perigoso” e “manipulador”. Afirma, ainda, no grupo, que o autor tentou agredi-lo e que possuía documentos fraudados pelo requerente, termos que superam a liberdade de expressão e configuram efetivas ofensas à seara moral, principalmente porque proferidos em um ambiente coletivo.
7. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
8. Em relação ao quantum da indenização por do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 6.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, a extensão e a proporção das ofensas (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida. Cumpre destacar que as ofensas do réu atacaram não só os atributos pessoais do autor, mas, também, o aspecto profissional e a empresa deste, o que dá base ao valor arbitrado para a indenização.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.